Tribunal: TJES
Processo: 5015834-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015834-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MARIA HELENA DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RISCO À INTEGRIDADE DA PACIENTE E DE TERCEIROS. MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas/ES que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de Fernanda Militão da Silva em estabelecimento especializado para tratamento de dependência química. O ente estatal sustenta a ausência dos requisitos legais para a medida, alegando que o laudo médico não teria sido elaborado mediante exame direto da paciente e que não restou demonstrada a insuficiência das alternativas terapêuticas extra-hospitalares.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a presença dos requisitos legais para a internação compulsória; e (ii) a adequação da tutela de urgência diante do quadro clínico da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória constitui medida excepcional, admitida mediante laudo médico circunstanciado que evidencie sua necessidade, conforme a Lei nº 10.216/2001 e a Lei nº 13.840/2019.

4. No caso, os elementos dos autos indicam, em cognição sumária, a gravidade do quadro clínico da paciente, com histórico de dependência química, comportamento agressivo, ideação suicida e episódio recente de risco à própria vida em via pública.

5. O relatório médico psiquiátrico recomenda expressamente a internação em clínica especializada, evidenciando a necessidade de acompanhamento terapêutico intensivo.

6. A circunstância de o laudo considerar informações de outros profissionais de saúde não compromete sua validade nesta fase processual, sobretudo diante do contexto emergencial do atendimento.

7. Demonstrados a plausibilidade do direito e o risco à integridade da paciente e de terceiros, mostra-se adequada a manutenção da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A internação compulsória para tratamento de dependência química é medida excepcional, admitida quando comprovada a gravidade do quadro clínico e a necessidade de tratamento especializado.

A existência de laudo médico circunstanciado que indique a necessidade da internação é suficiente para justificar a medida em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 13.840/2019, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.730.852/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02/10/2018, DJe 28/11/2018; TJES, AI nº 5016186-77.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 21/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5015834-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: MARIA HELENA DA SILVA e outros (2)

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar se correta a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas/ES que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de Fernanda Militão da Silva em estabelecimento adequado ao tratamento de dependência química.

Sustenta o agravante
Estado do Espírito Santo
, em síntese, que a medida foi deferida sem a presença dos requisitos legais exigidos para a internação compulsória, notadamente porque o laudo médico apresentado não teria sido elaborado mediante exame direto da paciente, baseando-se em informações de terceiros, além de não demonstrar a insuficiência das alternativas terapêuticas extra-hospitalares.

Não assiste razão ao recorrente.

É certo que a internação compulsória constitui medida de caráter excepcional, pois implica restrição à liberdade individual, razão pela qual a legislação estabelece requisitos específicos para sua adoção. A Lei n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece em seu art. 6º que a internação psiquiátrica somente poderá ocorrer mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

De igual modo, a Lei n. 13.840/2019, ao disciplinar o tratamento de usuários e dependentes de drogas, estabelece que a internação deve ocorrer apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, evidenciando a natureza subsidiária e excepcional da medida.

Todavia, a interpretação dessas normas não pode ser realizada de forma excessivamente formalista, dissociada da realidade fática e das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.

No caso em exame, verifica-se que a decisão agravada foi proferida com fundamento em elementos probatórios que indicam, ao menos em juízo de cognição sumária, a gravidade do quadro clínico da paciente e a necessidade da intervenção judicial.

Conforme se extrai da documentação acostada aos autos, a paciente apresenta histórico de dependência de substâncias psicoativas desde a adolescência e, recentemente, foi encontrada em via pública tentando se lançar diante de veículos, circunstância que ensejou atendimento de emergência pelo SAMU e posterior encaminhamento ao Hospital Estadual de Atenção Clínica.

Há também relatos de comportamento agressivo, pensamento delirante, fala desconexa e ideação suicida, evidenciando risco concreto à sua própria integridade física e à de terceiros.

O relatório médico psiquiátrico juntado aos autos (Id 78351213) recomenda expressamente a internação em clínica especializada para tratamento de dependência química, destacando a gravidade do quadro e a necessidade de acompanhamento terapêutico intensivo.

Assim, a medida deve ser preservada em prol da proteção da paciente e dos populares, especialmente porque o laudo traz de forma expressa que a mesma foi examinada por médico plantonista no dia
08.09.2025.

Portanto, embora referido documento tenha sido elaborado com base, em parte, em informações prestadas por outros profissionais que atenderam a paciente, não se pode concluir, nesta fase processual, pela sua absoluta imprestabilidade probatória.

Com efeito, como bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, a exigência de laudo médico circunstanciado deve ser interpretada de forma razoável, especialmente diante da realidade da rede pública de saúde e da dinâmica do atendimento em situações emergenciais, nas quais o médico responsável muitas vezes se vale das informações prestadas por outros profissionais ou por familiares do paciente para compor o quadro clínico apresentado.

Nesse sentido, a jurisprudência tem admitido a validade de relatórios médicos que descrevam os elementos essenciais da condição clínica do paciente e indiquem a necessidade do tratamento adequado, sobretudo quando demonstrada situação de risco iminente. Vejamos,

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, objetivando a reforma da decisão que, em sede de ação de internação compulsória, deferiu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória do paciente Gabriel Rodrigues Furtado em instituição especializada para tratamento de dependência química. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A internação compulsória é medida excepcional e somente é admitida mediante laudo médico circunstanciado que comprove sua necessidade e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares. O laudo médico pode ser considerado válido, ainda que elaborado com base em informações de terceiros, desde que evidencie a gravidade do quadro clínico e a urgência da medida. A obrigação de fornecer tratamento adequado, inclusive por meio de internação compulsória, é solidária entre os entes federados, diante do dever constitucional de proteção à saúde
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 13.840/2019, art. 23, §§6º e 10. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5016186-77.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 21/Fev/2025).

No mesmo sentido, o c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO. TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO . OBRIGAÇÃO DO ESTADO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. 1 . Trata-se, na origem, de ação proposta por Herminda Valentina da Cruz, em face de Ricardo Silva da Cruz, em razão da necessidade de internação compulsória do requerido para tratamento da dependência química. 2. Legitimidade ativa do Ministério Público para propor Ação Civil Pública em defesa de direito indisponível, como é o direito à saúde e à vida. Precedentes: REsp 296905/PB e REsp 442693/RS.
3. A questão resolve-se pelo art. 127 da Constituição, segundo o qual "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis".

4 . Da análise detida dos autos, verifica-se que os interesses tutelados são inquestionavelmente interesses individuais indisponíveis. Busca-se, com efeito, tutelar os direitos à vida e à saúde de que tratam os arts. 5º, caput e 196 da Constituição em favor de menor gestante com sérios riscos de aborto repentino. A legitimidade ativa, portanto, se afirma, não por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos, mas por se tratar de interesse individual indisponível . 5. O Estado, ao se negar a proteger a realizar a internação compulsória nas circunstâncias dos autos, omitindo-se em garantir o direito fundamental à saúde, humilha a cidadania, descumpre o seu dever constitucional e ostenta prática violenta de atentado à dignidade humana e à vida.
6. Recurso Especial do Ministério Público do Estado de São Paulo provido. (STJ - REsp: 1730852 SP 2018/0054508-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2018)

Ressalte-se que a análise realizada neste momento ocorre em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, sendo possível que a situação clínica da paciente seja melhor esclarecida no curso da instrução processual, com a eventual produção de prova técnica mais aprofundada.

Dessa forma, não vislumbro motivos para modificar a decisão agravada, que se mostra adequada às circunstâncias do caso concreto.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Não há condenação em custas finais (agravo desprovido sem custas remanescentes – art. 2º da Resolução nº 031/2025/TJES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.